Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO POR EMPREGO DE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. MODALIDADE TENTADA. DANO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÃO DIVERSA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO APLICAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal; indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos.
2. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, o qual, embora tecnicamente primário, havia atingido a maioridade há pouco tempo e já responde a inquéritos e ações penais, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
3. A contemporaneidade deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade.
4. As condições pessoais do agente não são suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
6. Tendo o corréu sido beneficiado com a liberdade provisória e submetido a medidas cautelares diversas da prisão e, inexistente representação da autoridade policial ou requerimento ministerial de decreto de prisão preventiva, não se cogita de aplicação do princípio da isonomia em relação ao paciente segregado preventivamente, porquanto a situação fático-processual destes é claramente distinta.
7. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a penas máxima cominada ao delito de furto qualificado ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.